Tribunal: TJDFT
Processo: 0012704-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012704-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANA DE CARVALHO DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COAUTORIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. DOSIMETRIA DE OFÍCIO. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXCLUSÃO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, pelas provas documentais e orais colhidas, a condenação é medida que se impõe. 2. Conforme a teoria do domínio do fato, o detento atua como coautor do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional quando solicita a terceira pessoa, em unidade de desígnios, que carregue entorpecentes no interior do presídio, possibilitando-lhe exercer sua parte, na divisão de tarefas, de revender as drogas no interior da prisão. Mesmo sem ter contato com a droga, resta caracterizada a coautoria. 4. A conduta social diz respeito à vida extrapenal da ré, seu estilo de vida e seu comportamento perante a sociedade, no trabalho, nas amizades, dentre outros, não sendo apto a valorar negativamente tal conduta o fato de estar cumprindo pena por outro delito. 5. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 197, e 386, caput, VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para o édito condenatório. Afirma que a confissão prestada pela recorrente não encontra amparo em nenhum elemento probatório idôneo; b) artigos 65, caput, e inciso III, 67, e 68, caput, todos do Código Penal, porque houve consideração simultânea da reincidência penal como circunstância judicial e circunstância agravante, o que caracteriza bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 197, e 386, caput, VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de haver provas suficientes da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes no interior de estabelecimento prisional, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 65, caput, e inciso III, 67, e 68, caput, todos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado , ao entender que as condenações pretéritas pode ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem a ocorrência de bis in idem, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. No aspecto, confira-se: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. COMPENSAÇÃO CONFISSÃO DO FURTO E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ....... III - Em relação às condenações pretéritas, essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como na presente hipótese. Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. ..... (HC 497.338/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 11/6/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023